Tribunal: TJPA
Processo: 0001151-70.2013.8.14.0069
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO.1.Os declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.2.Rediscussão dos fatos e fundamentos analisados para obter alteração do julgamento não se mostra viável por meio do manejo deste recurso.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.UNÂNIME.

Inteiro teor:
Processo nº
0001151-70.2013.8.14.0069
1ª Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Apelação Cível
Comarca de Origem: Pacajá/Pa
Embargante: Tanael Cardoso dos Santos
Embargado: Telemar Norte Leste S/A
Embargado: Acórdão n° 163.931 - DJ 02/09/2016
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO.
1.Os declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.
2.Rediscussão dos fatos e fundamentos analisados para obter alteração do
julgamento não se mostra viável por meio do manejo deste recurso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sess¿o do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos com fundamento no artigo 1.022, I e II e seguintes do CPC, por
TANAEL CARDOSO DOS SANTOS ao

Acórdão nº 163.931 às fls.147/150 -
cuja relatoria coube à Exma. Desa. Rosileide Maria Costa da Cunha, que conheceu e negou provimento a apelação interposta na ação de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo ora embargante, objetivando reformar a sentença de primeiro grau, quanto ao percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência e custas judiciais além da fixação dos parâmetros de atualização pelo INPC e incidência de juros legais a partir do ato ilícito.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no corpo da decisão embargada, afirmando que faltou a necessária fundamentação exigida pelo artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Sustenta que nos termos do artigo 85 do CPC a sentença deverá condenar o vencido a pagar honorários de sucumbência ao advogado do autor no patamar de 10% a 20% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza e importância da causa, argumentando, ainda, que não fora considerado pelo juízo de piso a localização da comarca onde tramitou o feito, que é de difícil acesso, bem como o zelo e dedicação que advogado do autor dispensou à causa e, assim, pugna por uma condenação em honorários de sucumbência no valor máximo.

Finaliza requerendo sejam os presentes embargos acolhidos para condenar a apelante - TELEMAR NORTE LESTE S/A, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, bem como seja fixado os termos da sentença para atualizar o valor da condenação pelo INPC com juros de 1% (um por cento) a partir da inserção indevida dos dados cadastrais do autor nos órgãos de restrição de crédito.

Transcorreu o prazo legal sem que a embargada se manifestasse, conforme certidão de fl. 158.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O recurso de embargos de declaração se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do CPC/15, que preceitua,
in verbis:
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III - corrigir erro material.

Não assiste razão ao embargante, uma vez que, na decisão embargada não há omissão, haja vista que a matéria foi devidamente decidida, nos termos que a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NEGATIVA DE NOME- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- NEGATIVA DE NOME- DANOS MORAIS CONFIGURADO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA- QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOAVÉL- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- DECISÃO UNÂNIME.
1- Dano moral configurado, em virtude da existência do ato ilícito e a consequência responsabilização civil por parte da empresa apelante.
2-Quantum indenizatório proporcional e adequado ao caso concreto.
3- Recurso Conhecido e improvido, sentença mantida. Decisão Unânime.

(...)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S. A
. em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Pacajas, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
TANAEL CARDOSO DOS SANTOS.,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

(...)

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (fls. 41-48) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização morais no valor de R$15.000,00(quinze mil reais), devidamente atualizados com aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Consta ainda no
decisum
a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, TELEMAR NORTE LESTE S.A interpôs Recurso de Apelação às fls. 51/60. (...)

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal à responsabilidade ou não da empresa recorrente pelos danos causados ao apelado.
DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO EVENTO DANOSO:
(...)
Nesta seara, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando exacerbada a ponto de representar fonte de enriquecimento para o ofendido, tampouco é diminuta que não satisfaça o caráter punitivo ao ofensor, demonstrando-se ao contrário adequada ao dano causado.
Noutra ponta, no que concerne o prequestionamento das questões invocadas no apelo, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, motivando o seu convencimento.
Diante do exposto verifica-se que não assiste razão ao apelo, ficando demonstrado que a apelante agiu de forma ilícita ao inscrever o apelado nos órgãos de proteção ao crédito, impossibilitando o
mesmo de exercer seu direito ao consumo
, além de prejudicar sua forma de prover seu sustento.(...)Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Pacajá em todos os seus termos(...)¿

No caso concreto, no acórdão ora embargado, não há omissão, contradição ou erro material suscetíveis de serem afastadas, por meio de embargos de declaração
,
não se prestando os aclaratórios à rediscussão da matéria já decidida. Não cabe reapreciação de matéria em sede de embargos de declaração.
Neste sentido, a jurisprudencia pátria:
TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0057101-76.2015.8.14.0301. ACÓRDÃO Nº 188.536. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ACÓRDÃO EMBARGADO Nº 183.379. RELATOR: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
Data de publicação: 18/04/2018.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OSBCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS VISANDO REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. 1. Não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. Acórdão de nº 183.379, embargado. O que se infere dos argumentos manejados pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, uma vez que é inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida. 2.
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de caráter de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão de nº 183.379, ora embargado. 3. A omissão contradição ou obscuridade suscetíveis de serem afastadas, por meio de embargos de declaração são aquelas contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Não cabe reapreciação de matéria em sede de embargos declaratórios. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 201330112777 PA (TJ-PA). Data de publicação: 10/11/2014. Ementa: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÂO. ALEGAÇÂO DE OMISSÃO. TESE DO RECORRENTE NÃO ACATADA PELA TURMA JULGADORA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA, O QUE É VEDADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÂO. DESCABEM OS ACLARATÓRIOS VISANDO APENAS PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TJ-PA - 0001013-82.2014.8.14.0097. Ac. 169.451. Data de publicação: 19/12/2016. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, 1.022 do CPC-2015). 3. Embargos de Declaração. Rejeitados.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.024, § 2º do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator